Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. DEBILIDADE DE FUNÇÃO E DEFORMIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR: DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: COMPROVAÇÃO DAS LESÕES SUPORTADAS PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA LEVE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INOCORRÊNCIA. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A decadência, no âmbito penal, refere-se à perda do direito do ofendido e dos demais legitimados de oferecer representação, no caso de ação penal pública condicionada à representação, e de ajuizar a queixa-crime, na hipótese de ação penal privada, em face de decurso do tempo. 1.1. Não há decadência do direito de representação na hipótese de lesão corporal grave/gravíssima, pois a ação penal é pública incondicionada, situação em que é incabível a exigência de representação.
2. O princípio da anterioridade garante que a lei penal estabeleça a tipificação de forma anterior aos fatos, bem como a pena a ele estabelecida. 2.1. Não se pode cogitar em ofensa ao referido preceito se muito embora a sentença tenha feito alusão a Lei Distrital anterior aos fatos, julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar os acusados à pena de lesão corporal, portanto, anteriormente prevista no Código Penal.
3. Inviável o acolhimento da tese de inexistência de provas das sérias lesões corporais sofridas pela vítima, eis que amplamente evidenciadas no acervo, mormente pela prova pericial e diversos exames médicos anexados.
4. Demonstrado que os acusados executaram a manobra de Kristeller, técnica não recomendada pela literatura médica, bem como que realizaram de forma injustificada e fora da boa técnica o procedimento de episiotomia, ocasionando sérias lesões suportadas pela vítima de natureza permanente, prestigia-se a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 1o, inc. III e §2o inc. IV do CP, na forma imposta na r. sentença.
5. Comprovado o dolo na conduta dos réus em praticar procedimentos médicos inadequados, que ocasionaram sérias e permanentes lesões, improcede o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal leve culposa.
6. Os elementos constantes nos autos demonstram que os réus, de forma livre e consciente, no exercício de suas funções, praticaram condutas equivocadas e não condizentes com a literatura médica, o que não se amolda à tese defensiva de que teriam atuado no estrito cumprimento do dever legal.
7. No crime praticado mediante duas qualificadoras, permite-se ao magistrado considerar uma como circunstância judicial desfavorável e outra para qualificar o delito.
8. Não prospera a pretensão de atenuação da reprimenda em face da confissão espontânea, se os réus negaram, na instância originária, e, no presente apelo, persistem negando, a prática dos fatos que caracterizam o crime de lesão corporal.
9. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que, ao proferir sentença condenatória, o juiz deve fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, que inclui também os danos de natureza moral. 9.1. Não obstante os sérios danos suportados pela vítima, o valor da indenização deve ser fixado em patamar razoável e em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça.
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir o valor da reparação.